Tribunal: TJDFT
Processo: 0748223-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748223-31.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELLA HENRIQUES BIZINOTTO SILVA, LIDIANY SANTOS DE OLIVEIRA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o banco apelado para, caso queira, manifestar-se sobre a apelação cível interposta, nos termos do art. 331, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator